Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONSERTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS PELO COMPRADOR. CABIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los solidariamente ao pagamento de R$7.870,00 (sete mil oitocentos e setenta reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que o recorrido comprovou o defeito no câmbio do veículo comprado dos recorrentes, bem como o valor do conserto.
3. Alegam, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não teria demonstrado que o defeito no câmbio do veículo era preexistente, tampouco que haveria entrado em contado com os recorrentes para tentar resolver a questão.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 30632660.
6. Defiro as partes os benefícios da justiça gratuita.
7. Ao analisar os autos, observo que foi decretada a revelia dos recorrentes ID. 30631840. Destarte, o réu/recorrente revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
8. Entretanto, ressalto que a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
9. Em suas razões recursais os recorrentes se limitaram a afirmar que o recorrido não teria demonstrado que o defeito no câmbio veículo era preexistente, tampouco que o recorrido haveria entrado em contado com os recorrentes para tentar resolver a questão.
10. Do conjunto probatório anexados aos autos (ID. 30631828 – Pág. 10/17, percebe-se que após 23 (vinte e três) dias da compra do veículo ele foi submetido ao conserto do câmbio de modo a comprovar os fatos alegados pelo recorrido (Art. 441 e seguinte do CC). Do contrário, os recorrentes não conseguiram demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (Art. 373, inciso II, do CPC), haja vista não terem se manifestado oportunamente durante o curso processual. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma devendo ser mantida por seus próprios termos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.